Tribunal: TJSP
Processo: 1129019-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Valor da causa – Benefício econômico correspondente ao valor histórico da dívida – Possibilidade de a credora dispensar a cobrança de encargos da mora – Valor atribuído à causa que se considera correto – Julgamento terminativo anulado
- Recurso provido.